Tribunal: STJ
Processo: 0087087-45.2007.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997061 - RJ (2025/0270259-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: LUZIENE VICENTE ESTEVAM - RJ218101
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AGRAVADO
: LUCY TURQUE TELLES
ADVOGADO
: GARY DE OLIVEIRA BON-ALI - RJ004474
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO
DAS MATÉRIAS ALUSIVAS AOS TEMAS DE REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF, SOB OS NÚMEROS 264,
265 E 285 NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
SUSCITAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
sustentando que o Tribunal deveria ter operado o sobrestamento
das matérias alusivas aos temas de repercussão geral
reconhecida pelo STF, sob os números 264, 265 e 285.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido diante da ausência de
prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados, bem como da aplicação de súmulas
impeditivas ao conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme disposto na
Súmula 282 do STF.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, a alegação de violação ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 é imprescindível para superar o óbice do
prequestionamento, permitindo o conhecimento do recurso
especial.
6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
indispensável que a questão federal tenha sido efetivamente
Documento eletrônico VDA51401945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c198a0ce-e149-4067-9f1f-edc79e7c52c0

enfrentada pelo acórdão recorrido, com emissão de juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
eles vinculada, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c198a0ce-e149-4067-9f1f-edc79e7c52c0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997061 - RJ (2025/0270259-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: LUZIENE VICENTE ESTEVAM - RJ218101
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
AGRAVADO
: LUCY TURQUE TELLES
ADVOGADO
: GARY DE OLIVEIRA BON-ALI - RJ004474
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO
DAS MATÉRIAS ALUSIVAS AOS TEMAS DE REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF, SOB OS NÚMEROS 264,
265 E 285 NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
NÃO
SUSCITAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
sustentando que o Tribunal deveria ter operado o sobrestamento
das matérias alusivas aos temas de repercussão geral
reconhecida pelo STF, sob os números 264, 265 e 285.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido diante da ausência de
prequestionamento explícito ou implícito dos dispositivos legais
apontados como violados, bem como da aplicação de súmulas
impeditivas ao conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
4. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito dos
dispositivos legais indicados como violados impede o
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

conhecimento do recurso especial, conforme disposto na
Súmula 282 do STF.
5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça, a alegação de violação ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 é imprescindível para superar o óbice do
prequestionamento, permitindo o conhecimento do recurso
especial.
6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
indispensável que a questão federal tenha sido efetivamente
enfrentada pelo acórdão recorrido, com emissão de juízo de
valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a
eles vinculada, o que não ocorreu.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
A parte recorrente sustentou, no especial, que o Tribunal de origem
deveria ter operado o sobrestamento das matérias alusivas a temas de repercussão
geral reconhecida pelo STF, sob os números 264, 265 e 285.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PLANOS
ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO E
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

COLLOR I. SENTENÇA PROLATADA SOB À EXIGE DO CPC/1973.
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO PLANO BRESSER.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. STJ
QUE, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP
1147595/RS),
FIRMOU
O
ENTENDIMENTO
DE
QUE
“A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA É PARTE LEGÍTIMA
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE EM QUE SE
PRETENDE O RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETAS DE
POUPANÇA, DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II”. NO
MÉRITO, NÃO MERECE SER PROVIDO O RECURSO DA RÉ.
AUTORA QUE FAZ JUS À DIFERENÇA DOS EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. TITULAR DE CONTA-POUPANÇA COM DATA
DE ANIVERSÁRIO NO DIA 1o DE CADA MÊS. CADERNETA DE
POUPANÇA QUE, POR TER DATA DE ANIVERSÁRIO DA PRIMEIRA
QUINZENA DE CADA MÊS, É ATINGIDA PELOS PLANOS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NO QUE SE REFERE AO PLANO
BRESSER. PARTE AUTORA QUE TAMBÉM SUCUMBIU DO
PEDIDO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC
/1973. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
De acordo com a recorrente, o acórdão recorrido teria violado o art.
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil ao deixar de determinar o
sobrestamento do processo, mesmo diante da pendência de julgamento dos Temas
264, 265 e 285 do STF, que tratam dos expurgos inflacionários dos planos
econômicos.
Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
indispensável que a questão federal tenha sido efetivamente enfrentada pelo
acórdão recorrido, com emissão de juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, o que não ocorreu.
Mesmo com o manejo de embargos de declaração, a matéria não foi
objeto de decisão na origem. Tal circunstância configura ausência de
prequestionamento, requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial.
Portanto, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pelo Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro, incidindo as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ a inviabilizar o
conhecimento.
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Ainda assim, mesmo que os aclaratórios tenham operado a devolução
da matéria, a recorrente manteve-se inerte em apontar violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil, requisito essencial e indispensável, como orientação
dessa Corte:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.663,
§ 1o, 1.687 DO CC E 291 DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211
DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 85, § 2o, 932 DO CPC E 1.723 E 1.725 DO CC, QUE
ESBARRA NAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal recorrido decidiu,
fundamentadamente, as questões postas na lide .
2. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

3. A aplicação do prequestionamento ficto está condicionada ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, contradição ou
obscuridade, ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por
ofensa ao art. 1022 do CPC, com o acolhimento da alegação de
negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria, o que não ocorreu
no presente caso, conforme consta da decisão agravada.
4. Alterar as conclusões do acórdão recorrido acerca da ausência de
violação ao princípio da dialeticidade e da nulidade das cláusulas que
estabeleciam a data de término da união estável e do período que
deve abarcar a separação de bens estão suportadas nas circunstância
fáticas da lide e nos termos da avença firmada. A sua revisão na
instância especial é obstada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp n. 2.702.121/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1022
DO CPC/2015. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é
necessário alegar afronta ao art. 1022 do CPC/2015 para que seja
sanado o vício intransponível do prequestionamento.
3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando
os limites adotados pelo Código de Processo Civil, aferir a
necessidade da produção probatória. Precedentes.
4. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando negativa de prestação
jurisdicional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.376.965/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2019
14/6/2019

Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

No recurso especial, a questão da suspensão foi aventada pela primeira
vez, sem que tivesse sido anteriormente sequer alegada, muito menos debatida ou
decidida pela Corte estadual. E não se diga, como já se tentou sustentar, tratar-se de
matéria de ordem pública, a dispensar prequestionamento. O entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, como se vê, é em sentido diverso:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
RETRATAÇÃO DA SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
pedido de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7
/STJ.
2. O art. 485, § 7o, do CPC, apontado como violado, e a tese a ele
vinculada não foram prequestionados, incidindo o óbice das Súmulas
n. 211/STJ e 282/STF. Ressalta-se que, na instância especial, a
apreciação de ofício de matéria, mesmo de ordem pública, não
AgInt nos EAREsp n.
dispensa o requisito do prequestionamento (
1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
).
16/12/2020
18/12/2020
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.885.079/MS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ERROR IN
PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso que anulou sentença em ação de tutela
cautelar de sequestro de imóveis rurais .
2. O reconhecimento de questão alegada em apelação não consiste
em decisão surpresa do acórdão.
3. Considerar depoimentos, escrituras públicas e distratos, demandaria
a reavaliação do contexto fático-probatório dos autos, procedimento
vedado na via do recurso especial, em face das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

4. O acolhimento de questão preliminar que anula a decisão recorrida
e tenha caráter de prejudicialidade em relação às demais, torna
desnecessária a análise das demais questões.
5. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.182.510/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:05
Código de Controle do Documento: b9b416cd-f8bb-4edd-97f7-977d9db47277

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.997.061 / RJ
Número Registro: 2025/0270259-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00870874520078190001 202524506331 870874520078190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ060359
LUZIENE VICENTE ESTEVAM - RJ218101
AGRAVADO
: LUCY TURQUE TELLES
ADVOGADO
: GARY DE OLIVEIRA BON-ALI - RJ004474
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: 1ec413d6-19c4-4a6f-876c-69b4bde6f005

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:18
Código de Controle do Documento: 1ec413d6-19c4-4a6f-876c-69b4bde6f005